Tribunal: STF
Processo: RE 463500
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-12-04
Data de publicação: 2007-12-04

Ementa:
COMPETÊNCIA - JUSTIÇA FEDERAL VERSUS JUSTIÇA COMUM - DROGA -
   TRANSPORTE AÉREO - APREENSÃO NO SOLO. O fato de a droga haver
   sido transportada por via aérea não ocasiona, por si só, a
   competência da Justiça Federal. Prevalece, sob tal ângulo, o
   local em que apreendida.